Tribunal: TJDFT
Processo: 0731543-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731543-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PIAZUMA CONSTRUÇÃO, CASA E COMIDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da decisão interlocutória ID 236139971 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715881-56.2023.8.07.0015 movido por MARCELO DE SOUZA BRITO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a ilegitimidade da administradora judicial para receber honorários sucumbenciais deve ser reconhecida, pois trata-se de questão de ordem pública e que pode ser analisada em qualquer grau de jurisdição. Argumenta que a função do administrador judicial é um múnus público, não sendo parte no processo nem mandatário da massa falida, revelando-se incabível a fixação de honorários em seu favor, além de existir sistemática própria para sua remuneração. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios têm entendimento pacífico de que o administrador judicial não faz jus a honorários sucumbenciais. Aponta que o ora agravante, credor da massa falida, foi transformado em devedor por decisão que impôs pagamento de honorários, mesmo sem ter dado causa à ação de restituição, que se mostrou necessária em razão da não indicação de seu crédito na relação de credores da falência. Defende, ainda, que em razão da improcedência do pedido de restituição, a medida adequada era sua inclusão na classe III (quirografária) da falência, conforme o art. 89 da Lei 11.101/2005. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir o levantamento pela administração judicial de valores depositados em juízo, até o julgamento definitivo do presente recurso. Requer, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida, sendo revertida a condenação do agravante nas verbas sucumbenciais, atribuídas indevidamente em favor da massa falida, do administrador judicial e/ou seu representante legal, bem como seja determinada a inclusão do crédito do agravante na classe III, quirografária da relação de credores da massa falida. Preparo recolhido (ID 74669759). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com a liberação dos valores depositados a título de garantia do juízo em favor do credor agravado. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Secretaria para retificar a autuação e incluir o exequente MARCELO DE SOUZA BRITO como agravado em substituição à MASSA FALIDA DE PIAZUMA CONSTRUÇÃO, CASA E COMIDA LTDA. Após, intime-se para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora